Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PMDF. LICENCIAMENTO. ILICITUDE. DECISÃO JUDICIAL. APROVEITAMENTO. DECRETO 35.851/2014. POSSIBILIDADE. VANTAGENS PECUNIÁRIAS DEVIDAS. PERÍODO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. LIMITAÇÃO.
1. Ausente determinação expressa conferindo à decisão judicial efeitos retroativos à data do licenciamento, estes devem fluir a partir do momento em que o Judiciário considerou ilegal a omissão da Administração, quanto ao aproveitamento do militar, nos termos do Decreto n. 35.851/2014.
2. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, com repercussão geral, fixou tese no sentido de que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. (RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)
3. Não tendo sido comprovada situações de patente arbitrariedade como “descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”, correta a limitação ao período relativo ao descumprimento da decisão judicial proferida em antecipação de tutela, nos autos da obrigação de fazer.